Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800222-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ACUMULADORES AJAX LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO E FISCAL, INSCRIÇÃO DO EXECUTADO NO SERAJUD. IMPEDIMENTO. CITAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.

O Tema 1.026 do STJ, recomendando cautelas ao julgador singular, o que quer dizer que não cabe ao Judiciário, ainda que seus atos sejam imputados ao Estado, absorver riscos e responsabilidades próprios do credor;

2.

Cautela que se estende à necessidade de realização da citação, que, como se sabe, torna litigiosa a coisa e forma a relação processual, de modo que não se mostra adequado, como antes já dito, a negativação da empresa executada, se na própria execução ela (citação) ainda não se efetivou;

3.

Sem a citação, a defesa da pessoa jurídica restaria prejudicada por não poder oferecer bens à penhora, apresentar defesa ou simplesmente demonstrar que possui patrimônio suficiente para quitar o débito. Itens que após apurados e não preenchidos, autorizariam a inscrição do executado no SERAJUD.

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Mairton.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 13737919 - Pág. 1/17) nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO

oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos autos da Execução Fiscal
(proc. n. 0872568-57.2018.8.14.0301), em ataque à decisão monocrática que conheceu do recurso, porém, lhe negou provimento (ID. n. 13638970 - Pág. 1/3).

Buscou o agravo de instrumento reformar decisão proferida nos autos da execução fiscal, que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes (ID. n. 82814714 - Pág. 1/2-autos de origem), decisão mantida monocraticamente pelo juízo recursal.

Inconformado, o Estado do Pará agravou internamente, oportunidade em que alegou: uma vez tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3º, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva
ad causam
, ou outra questão identificada no caso concreto; que ao caso deverá ser aplicado art. 927, III do CPC e, assim, decidindo nos termos do Tema nº. 1.026 do STJ.

Ao final, pleiteou o conhecimento e o provimento do recurso.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo Interno.

Cinge-se a questão quanto à obrigatoriedade do julgador primevo em realizar a inscrição do executado no SERAJUD, independentemente de ter sido citado, nos termos do art. 782, §3º do CPC.

No âmbito das execuções fiscais, resta autorizada a inscrição da parte executada no SERAJUD, nos exatos termos do Tema nº. 106 do STJ, porém, em que pese a sistemática referida, não poderá ser aplicada aos autos.

Explico.

O Tema 1.026 do STJ, recomendando cautelas ao julgador singular, o que quer dizer que não cabe ao Judiciário, ainda que seus atos sejam imputados ao Estado, absorver riscos e responsabilidades próprios do credor.

Cautela que se estende à necessidade de realização da citação, que, como se sabe, torna litigiosa a coisa e forma a relação processual, de modo que não se mostra adequado, como antes já dito, a negativação da empresa executada, se na própria execução ela (citação) ainda não se efetivou.

Sem a citação, a defesa da pessoa jurídica restaria prejudicada por não poder oferecer bens à penhora, apresentar defesa ou simplesmente demonstrar que possui patrimônio suficiente para quitar o débito. Itens que após apurados e não preenchidos, autorizariam a inscrição do executado no SERAJUD.

Ademais, embora a CDA tenha presunção legal de liquidez e certeza, não se trata de presunção absoluta e, de fato, é inúmeras vezes abalada pelo devedor, seja via exceção de pré-executividade, embargos à execução ou mesmo em decorrência de outras ações judiciais (procedimento comum ou de juizado especial), o que comprova a necessidade da citação prévia da parte executada.

A propósito a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO CPC.
FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO
E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Processo n.º 0812547-09.2022.8.14.0000. 2ª Turma de Direito Público. Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Data do Documento: 24/02/2023). (Grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SERAJUD. PERMISSIVO LEGAL. ART. 782 DO CPC E ART. 1º D LEI Nº. 6.830/80. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DEVERÃO ESTAR PRESENTES. PERICULUM IN MORA INVERSO. EXISTENTE. CITAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O direito invocado passou a existir com a vigência do novo CPC, cujo objetivo é conferir maior efetividade à execução e assim ver satisfeito o direito do credor (art. 782, §§ 3º e 4º do CPC).

2. Devidamente aceita a aplicação do art. 782 do CPC, ante à subsidiariedade do Código de Processo Civil às execuções ficais, conforme permissão prevista no art. 1º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), a constrição deverá observar as garantias constitucionais da parte, cuja aplicabilidade caberá ao julgador.

3. Resta clara a ocorrência do periculum in mora inverso, isso quer dizer que o perigo de dano ameaça a parte executada, aqui agravada, a qual deverá ter garantido o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como respeitado o prazo para o pagamento voluntário da dívida.

4. É necessária a citação do executado na ação principal, para que possa realizar o pagamento voluntário, sob pena de ter o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes.

5.
Não é razoável negativar o nome da parte devedora antes de triangulada a relação processual, ainda mais quando o devedor sequer foi localizado pelo exequente
, como se depreende do documento de id. 1389635 - Pág. 1 e 1389643 - Pág. 1. E a inscrição do nome do devedor trará claros prejuízos creditícios à parte, sem mesmo ter tido a chance de tomar conhecimento da ação e se defender. 6. Recurso conhecido e não provido. (Processo n.º 0804171-73.2018.8.14.0000. Relatora: Desembargadora Diracy Nunes. Data do documento: 01/10/2020) (Grifo nosso)

Tal ordem de preocupações impediu, inclusive, que o STJ determinasse indiscriminadamente a negativação, uma vez que o voto expressamente delegou ao julgador da primeira instância examinar a viabilidade do petitório no caso concreto. Sobre a faculdade atribuída ao Juiz a seguinte jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO JUIZ. RECUSA POR AUSÊNCIA DE CONVÊNIO OU INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

6.
O uso da forma verbal "pode" no art. 782, § 3º, do CPC/2015, deixa claro que
se trata de faculdade atribuída ao juiz
, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.

7. Interpretação que encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015, segundo o qual, no exercício do poder de direção do processo, incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Precedentes da Segunda Turma: REsp 1.794.447/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.4.2019; REsp 1.762.254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.11.2018.

(...)

(REsp n. 1.827.617/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/10/2019.)

Com base nessas razões, indefiro a inscrição do nome do executado no SERASAJUD, mantendo na íntegra a decisão monocrática combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2023